Tribunal: TJSP
Processo: 2318583-52.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Cabimento recursal. Erro grosseiro. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade. Recurso não conhecido.
I. Caso em exame
1. Irresignação contra a sentença que homologou os cálculos da exequente.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o agravo de instrumento contra a sentença

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Cabimento recursal. Erro grosseiro. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade. Recurso não conhecido.
I. Caso em exame
1. Irresignação contra a sentença que homologou os cálculos da exequente.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o agravo de instrumento contra a sentença que homologa cálculos e determina a expedição de RPV ou precatório.
III. Razões de decidir
3. O art. 203, §§ 1o e 2o, do CPC define sentença como o pronunciamento judicial que põe fim ao processo, enquanto decisão interlocutória se refere a atos decisórios que não se enquadrem no conceito de sentença. No caso, a decisão impugnada encerrou a discussão do cumprimento de sentença, de modo que possui natureza de sentença.
4. O recurso cabível contra sentença é a apelação, conforme disposto no art. 1.009 do CPC. O agravo de instrumento, por sua vez, é restrito às hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, inadequado neste caso.
5. A aplicação do princípio da fungibilidade recursal exige a existência de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, o que não ocorre na hipótese em análise. A interposição do agravo de instrumento contra sentença configura erro grosseiro e inviabiliza a aplicação do referido princípio.
IV. Dispositivo
6. Recurso não conhecido.